Tribunal: TJMT
Processo: 1009764-69.2021.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009764-69.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SEBASTIAO DE SOUSA - CPF: 109.863.321-00 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANO MORAL – EMPRÉSTIMO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO – COMPROVAÇÃO PELA PARTE REQUERIDA – CONTRATO ASSINADO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – NÃO EXISTÊNCIA DE DANO MORAL – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO.

“Consiste em alteração da verdade a alegação na inicial de fatos opostos ao que efetivamente ocorreu, no caso dos autos, a parte alegou não ter firmado o contrato, todavia a parte adversa trouxe aos autos o contrato entabulado.”
(N.U 0003175-51.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1009764-69.2021.8.11.0003

APELANTE: SEBASTIÃO DE SOUSA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
SEBASTIÃO DE SOUSA
contra sentença em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Repetição de Indébito e Danos Morais n. 1009764-69.2021.8.11.0003, da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
/MT, ajuizada em desfavor do
BANCO BMG SA
, em que se julgou improcedente o pedido, com condenação da parte apelante em litigância de má-fé.

A apelante aduz que “
possuía vários contratos de empréstimo salarial em sua conta previdenciária e não sabia ao certo qual deles estava validamente firmado, contratou advogado para auxiliar os juízes e, assim, exerceu seu direito subjetivo de reduzir seu direito. reclamações em juízo que não sejam a consequência lógica de ajuizar uma ação de identificação para garantir a certeza sobre sua origem
.”

Defende que “
não agiu a parte apelante com o intuito doloso específico de prejudicar a parte contrária, pois, na tese utilizada em sua inicial, apenas utilizou-se dos meios jurídicos postos a seu dispor na defesa de seus interesses, sem excessos, e sem se beneficiar seja qual forma for
”.

Requer o provimento do recurso e que seja afastada a multa por litigância de má-fé (id. 172847443).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 172847447).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
SEBASTIÃO DE SOUSA
contra sentença em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Repetição de Indébito e Danos Morais n. 1009764-69.2021.8.11.0003, da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
/MT, ajuizada em desfavor do
BANCO BMG SA
, em que se julgou improcedente o pedido, com condenação da parte apelante em litigância de má-fé.

Na inicial, a parte apelante teria dito desconhecer a contratação, entretanto, apesar dos argumentos
expendidos de DESCONHECIMENTO da contratação, não apresentou qualquer elemento de prova capaz de subsidiar suas arguições o que levou à improcedência da pretensão. É patente a relação jurídica estabelecida entre as partes e, existindo a relação jurídica, por certo que a dívida existe e deve ser quitada por parte da apelante.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“Declaratória de inexistência de debito c.c. dano moral – Inscrição indevida – Contrato bancário – Vinculação e utilização de crédito – Comprovação – Inocorrência de fraude – Regularidade do débito – Inadimplência configurada – Negativação – Exercício regular de direito – Prova do vínculo pelo credor – Ônus atendido - Arts. 333, II, e 334, II, do CPC – Prova dos fatos constitutivos do seu direito – Ônus do autor – Art. 373, I, do CPC – Inexistência - Notificação prévia de apontamento em órgão de proteção ao crédito - Artigo 43 § 2º do CDC – Ausência – Ônus que não cabe ao credor, mas sim ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito – STJ, sumula 359 - Pretensão afastada. Recurso não provido
”.

(TJSP; Apelação Cível 1016229-86.2015.8.26.0068; Relator (a): Henrique Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 33ª Câmara Extraordinária de Direito Privado; Foro de Barueri - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/10/2017; Data de Registro: 02/10/2017).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO CONSUMERISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA MÍNIMA DO DIREITO INVOCADO. ART. 373, I, DO CPC. RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE. INADIMPLÊNCIA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. 1 - A inversão do ônus da prova, conforme previsão contida no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é instituto que visa facilitar a defesa dos interesses dos consumidores, devendo ser determinada pelo magistrado quando presente a verossimilhança das alegações do consumidor ou a sua hipossuficiência, funcionando como uma hipótese de exceção à regra, que atribui o ônus da comprovação do fato a quem o alega. 2 - Ainda que se trate de relação de consumo, cabe ao Autor o ônus de comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. 3 ? Restando demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes e utilizando a consumidora dos serviços disponibilizados pela operadora de telefonia, incorrendo em inadimplência, correta a providência da empresa que, no exercício regular do seu direito, promove a inscrição dos dados junto aos órgãos de proteção ao crédito, não havendo se falar em ato ilícito ensejador de reparação moral. 4 - Evidenciada a sucumbência recursal, cumpre majorar os honorários advocatícios de sucumbência anteriormente fixados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Recurso de apelação conhecido e desprovido
”. (TJGO, APELACAO 0157992-69.2017.8.09.0109, Rel. ROMÉRIO DO CARMO CORDEIRO, 3ª Câmara Cível, julgado em 15/04/2019, DJe

de 15/04/2019).

O juiz bem destacou que “
É incontroverso nos autos que o demandante contratou serviços creditícios junto ao réu, conforme a própria narração dos fatos na petição inicial. Bem assim, o requerido carreou aos autos "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento", devidamente assinado pela parte autora, além das faturas mensais do cartão de crédito, com a devida comprovação do saque do valor liberado referente ao contrato, o qual foi reconhecido pela parte autora em sede de impugnação à contestação.
Tal instrumento contratual foi trazido ao feito e não se revelam obscuros, confusos ou de difícil compreensão, estando as condições contratuais devidamente preenchidas e expressas, assim como definido o tipo da contratação. O item II, denominado "Características do Cartão de Crédito Consignado" possui informação do valor consignado para pagamento mínimo da fatura, não pairando dúvidas sobre a modalidade contratual aderida pelo consumidor. A parte autora também assinou a página que contém autorização para desconto em sua remuneração, da margem consignável em favor do réu, para fins de amortização das dívidas por ele contraídas com o cartão de crédito BMG Card
.”

Houve a regularidade na contratação, a afastar qualquer ato ilícito imputado ao banco, o que torna improcedente o dever de indenizar dano moral e a repetição de indébito.

A somatória do conjunto de provas destaca que a contratação se deu de maneira válida, seguindo os ditames legais, tendo a parte apelante se beneficiado de quantias e, neste feito, afirmou sequer conhecer do contrato.

Com isso, o juízo de primeiro grau entendeu, também, que “
flagrante a litigância de má-fé, notadamente considerando a conduta altamente censurável da parte, por seu procurador, ao deduzir pretensão em juízo sabidamente improcedente, sobrecarregando o Poder Judiciário e com isso criando incidentes manifestamente infundados e usando o processo para conseguir objetivo que merece repúdio; a demandante está procurando obter locupletamento ilícito com enriquecimento indevido, porquanto busca além de outros pedidos, indenização por danos morais, sem que se ignore eventual pretensão também a título de honorários advocatícios
”.

De fato, deve ser mantida a sentença, pois a parte autora alterou a verdade dos fatos para benefício próprio, afirmando desconhecer a existência de contrato, mas o instrumento contratual foi apresentado com a contestação e com demonstração de sua beneficiação.

O art. 80 do CPC estabelece que é considerado litigante de má-fé aquele que alterar a verdade dos fatos:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

[...]

II - alterar a verdade dos fatos;”

A fundamentação foi restrita ao fato de que se alterou a verdade, pois, a despeito de se dizer desconhecimento de contratação, foram apresentadas provas mais que suficientes de que a parte apelante conhecia sim seu dever contratual, mas desvirtuou a alegação para tentar se beneficiar.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC).

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA. OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. ASSINATURA A ROGO. DUAS TESTEMUNHAS. CONTRATO VÁLIDO.

DANO MORAL INEXISTENTE. REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS.

RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. [...] 3. Comprovado pelo requerido/apelado a regularidade da operação feita e a cobrança dos valores decorrentes das prestações do empréstimo, não há como determinar a repetição do indébito como postulado e nem reconhecer o dano moral alegado. 4.
Consiste em alteração da verdade a alegação na inicial de fatos opostos ao que efetivamente ocorreu, no caso dos autos, a parte alegou não ter firmado o contrato, todavia a parte adversa trouxe aos autos o contrato entabulado.”
(N.U 0003175-51.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – APOSIÇÃO DE ACEITE NO TÍTULO E “DECLARAÇÃO DE ACEITE” NÃO IMPUGNADOS NO MOMENTO DEVIDO – ABSTRAÇÃO E AUTONOMIA – ACEITE FIRMADO POR PREPOSTO DA DEVEDORA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. O julgamento antecipado da lide encontra amparo nos princípios da duração razoável do processo, da celeridade e da economia processual, daí porque cumpre ao julgador indeferir as diligências desnecessárias que delongam o julgamento, postergando a entrega da prestação jurisdicional. 2. Conforme prevê o artigo 15, incisos I e II, da Lei nº 5.474/68, a duplicata é um título causal que, com o aceite (reconhecimento expresso do comprador ou tomador de serviço acerca da prática do ato que possibilita sua emissão), ou pelo protesto acompanhado da comprovação da entrega e recebimento da mercadoria ou prestação do serviço, sem recusa regular, passa a ter existência cambial, abstrata, desaparecendo a característica de causalidade. 3. Não se pode atribuir ao credor o ônus de verificar se o preposto da devedora possuía poderes para firmar o aceite da duplicata, devendo ser aplicada a teoria da aparência como meio de preservar a boa-fé e a segurança jurídica nas relações negociais. 4.
Deve prevalecer a condenação da apelante por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, I e III, do CPC/15, quando demonstrado que a mesma alterou a verdade dos fatos para obter a sustação do protesto e, com isso, esquivar-se de sua obrigação. Percentual fixado dentro do limite estabelecido pelo artigo 81 do CPC/15.
5. Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.”
(N.U 0009259-55.2008.8.11.0002, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017).

Todo o ocorrido nos autos revela a intenção de alterar a verdade dos fatos, omitindo do juízo o saber da apelante em relação ao ocorrido e contratado, devendo a sentença ser mantida.

Mesmo que diga que tinha vários empréstimos e, por isso, intentou a ação para buscar a verdade, fato é que disse, na inicial, que desconhecia qualquer contratação.

Se tinha diversas contratações, cabia diligenciar antes de propor a demanda se o contrato em questão era hígido ou não, e não se ‘arriscar’, para dizer assim, e ajuizar demanda dizendo algo que

não condiz com a verdade.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 20%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023